Tribunal: TJDFT
Processo: 0728105-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728105-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELIENE ALVES MOREIRA DE SANTANA DESPACHO Processo incluído na 46a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (09/12 a 16/12). Ciente dos memoriais. Aguarde-se o julgamento. Brasília - DF, 9 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora